Tribunal: STF
Processo: HC 183296
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Pereira Grejo em favor de Vitor Cesar Goncalves Zanoni e de Vinicius Cesar Gonçalves, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 532.789/SP.
    Os pacientes, Vitor e Vinícius, foram condenados, respectivamente, às penas de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses e de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de receptação e de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (arts. 33 da Lei 11.343/2006, 180 do Código Penal e 16 da Lei 10.826/2003).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, não conheceu do HC 532.789/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega exasperação indevida da pena de tráfico de drogas. Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e que o paciente não se dedica à prática de atividades ilícitas. Aduz ‘que a devida munição de arma restrita fora apreendida de forma isolada, ou seja, sem a devida arma’. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena de tráfico de drogas e a absolvição pela prática do crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    Quanto ao pleito de reconhecimento do princípio da insignificância referente ao crime de posse de munição de uso restrito, a Corte de origem, ao analisar a apelação defensiva, manteve a condenação, nos seguintes termos (fls. 75-82):
    No mérito, a apelação deve ser desprovida, restando mantida a condenação dos recorrentes, pois os fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para os autos, que os incriminam, seriamente, pela prática do crime de tráfico de drogas, posse ilegal de munição de arma de fogo e de receptação dolosa.
    Com efeito, restara comprovado, com a suficiência necessária, que policiais militares se deslocaram até o local dos fatos para averiguar a veracidade de uma denúncia oriunda de populares, dando conta de que os acusados estavam a traficar drogas. Os agentes, em seguida, visualizaram o acusado Vítor César Gonçalves Zanoni, em companhia de outros dois indivíduos, resolveram abordá-los e, ao revistá-los, localizaram em poder do réu Vítor César Gonçalves Zanoni uma (01) porção de “maconha” e a quantia de cento e quarenta e três reais (R$ 143,00), em dinheiro, liberaram os demais indivíduos, em razão de nada de ilícito ser encontrado em seus poderes, momento em que o corréu Vinícius César Gonçalves Zanoni deixava sua casa, que ao perceber a presença da guarnição policial, saiu correndo; contudo, lograram êxito em detê-lo. Em continuidade, com a anuência do genitor dos réus, entraram naquela residência, localizaram no quarto deles dois (02) tijolos de “maconha”, com o peso total de 1.209,90 gramas; mil e trinta e nove (1039) microtubos plásticos vazios; três (03) porções e doze 912) microtubos plásticos de “cocaína”, com o peso total de 189,30 gramas; duas (02) facas com resquícios de droga; rolo de papel filme, rolo de fita crepe; uma balança de precisão; um simulacro de arma de fogo; um (01) revólver da marca “Taurus”, calibre 32, número 499896, municiado com vinte (20) cartuchos intactos, de uso permitido; um (01) projétil da marca “Magnum”, calibre 357, de uso restrito, ambos em desacordo com determinação legal e regulamentar; um aparelho de telefonia celular e a quantia de mil e sessenta e cinco reais (R$ 1.065,00), em dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 16/18, auto de constatação provisória, às fls. 30/31, laudos de exame químico toxicológico, às fls. 173/175 e 176/177, e laudo pericial da arma de fogo e do cartucho, às fls. 363/367). Indagado, nesse instante, os acusados, informalmente, admitiram a propriedade das drogas e dos demais objetos. Diante dos fatos, deram-lhes voz de prisão e os conduziram à Delegacia de Polícia, momento em que apuraram que o revólver da marca “Taurus”, calibre 32, número 499896 era produto de roubo anterior. Assim, foram lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 05/10 e 11/15).
    Interrogados, no auto de prisão em flagrante, tornaram-se silentes (cf. fls. 09 e 10).
    Em Juízo, o acusado Vítor César Gonçalves Zanoni negou os fatos, com relação aos crimes de tráfico de drogas e de receptação dolosa, informando que não tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos no guarda roupas, de uso comum, dele e de seu irmão, ora corréu Vinícius César Gonçalves Zanoni. Afirmou ter adquirido a arma de fogo e os projéteis pela internet para sua defesa pessoal, uma vez que estava sendo ameaçado, mas não sabia que era produto de ilícito anterior (cf. fl. 368-em audiovisual nos autos). Vinícius César Gonçalves Zanoni admitiu a posse e a propriedade das drogas, pois tinha a intenção de vendê-las. Afirmou que seu irmão, ora corréu Vítor César Gonçalves Zanoni não tinha o conhecimento dos entorpecentes, pois compartilhavam o guarda roupas e cada um tinha a sua parte (cf. fl. 368-em audiovisual nos autos).
    Em que pese à admissão de parte dos crimes pelos acusados, suas exculpatórias encontram, na verdade, em total dissonância com as demais provas do processo. A Juíza que proferiu a sentença refutou suas versões mendazes; enfim, mentiram!
    Por outro lado, a narrativa dos policiais militares encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 06, 07 e 368-este último em audiovisual nos autos). Suas palavras foram seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles.
    Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial, quando se encontra com outros elementos de convicção.
    Não há razão para refutá-lo. Como é cediço,(...). Destaque-se que os policiais militares receberam denúncia de que os acusados estavam a traficar drogas, sendo localizada parte delas em poder do réu Vítor César Gonçalves Zanoni e parte no guarda roupas, juntamente com arma de fogo e projéteis, de uso comum dele e deu seu irmão, ora corréu Vinícius César Gonçalves Zanoni, repita-se. As provas produzidas a cargo da acusação são contundentes e indicam que Vítor César Gonçalves Zanoni e Vinícius César Gonçalves Zanoni, de fato, praticaram os crimes de tráfico ilícito de drogas, posse ilegal de munição de arma de fogo e de receptação dolosa que se lhes imputam.
    Foi ouvida a testemunha de defesa Maria Ignez Marques de Azevedo, que não presenciou os fatos e, apenas, teceu considerações abonadoras aos réus (cf. fl. 368-em audiovisual nos autos). Suas declarações foram inócuas, sem nenhuma relevância de autoria, ou de sua inocência.
    […]
    Outrossim, estavam na posse de um projétil marca “Magnum”, calibre 357, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em relação a este delito, a materialidade ficou demonstrada pelo laudo de exame pericial, às fls. 363/367. A posse ilegal de cartucho de arma de fogo ficou bem caracterizada, não havendo nenhuma dúvida a respeito.
    Com relação ao crime de receptação dolosa, é inegável que os réus agiram com dolo, e essa circunstância foi bem analisada e decidida em primeiro grau. É evidente que eles tinham plena consciência de que o revólver marca “Taurus”, calibre 32, número 499896, era produto de ilícito penal, anteriormente cometido (cf. boletim de ocorrência, às fls. 11/15), pois foi apreendida no guarda roupas dos réus. Isto é demonstrativo de sua intenção de se locupletarem indevidamente. Eles conheciam a origem espúria do bem, sem sombra de dúvidas. Há iterativa jurisprudência no sentido de que em casos de receptação, a prova da origem lícita da res compete aos acusados, posto que a apreensão da coisa subtraída em seus poderes gera a presunção de sua responsabilidade. Portanto, suas condenações era medida que se impunha, pois configurado ficou o dolo direto da receptação, não havendo que se falar em receptação em sua forma culposa.
    Inicialmente, constato que a Corte de origem não se manifestou a respeito da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Desta maneira, a análise diretamente por este Tribunal superior incorreria em indevida supressão de instâncias. Nesse sentido:
    (…).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora